Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DO CC. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Postula o autor a procedência da ação com a condenação da ré na obrigação fazer, para que a mesma proceda com o desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria entre o Autor e a Requerida, com a liberação ao acesso a Plataforma Tecnológica 99 em definitivo, bem como recebimento de uma indenização por danos materiais e morais, afirmando desconhecer os reais motivos do seu desligamento da plataforma".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de ação de obrigação de fazer visando a reintegração do motorista demandante à plataforma de serviços, cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Aduz que houve erro claro da inteligência artificial da recorrida, responsável pelo reconhecimento facial. Defende que a ausência de justa causa conduz à ineficácia da denúncia, persistindo o contrato em todos os seus termos.
2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Confira-se: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
3. Conforme se nota dos termos de uso do motorista, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes e o motorista parceiro tinha ciência de que a utilização do serviço pode ser cancelada, sem notificação prévia, em virtude da utilização de terceiros ou transferência de sua conta. 3.1. Do que consta nos autos, a inteligência artificial da requerida não reconheceu as fotos enviadas pelo autor como sendo da mesma pessoa constante no cadastro.
4. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.
5. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 5.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 5.2. Este Tribunal de Justiça assim tem entendido: “(...) 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida.” (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
6. É dever da empresa garantir a qualidade e segurança do trabalho oferecido aos seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer.
7. Apelo improvido.